Tribunal: TJDFT
Processo: 0728646-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. INDEFERIMENTO. ERRO DE AVALIAÇÃO NÃO CONFIGURADO.

1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 873, prevê que somente é admitida a realização de nova avaliação quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; quando for verificado, posteriormente à avaliação, ter havido majoração ou diminuição no valor do bem; ou ainda quando o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

1.1. Observado, no caso concreto que, a despeito de haver afirmado não reunir conhecimentos técnicos na área de avaliação de imóveis, a oficiala de justiça adotou critérios coerentes em relação à diligência que lhe foi confiada, fazendo a correta discriminação das características do imóvel avaliado e a consequente repercussão em seu valor de mercado, não há razão para que seja acolhida a impugnação ofertada pela parte executada, sobretudo quando baseada em avaliações particulares de imóveis que apresentam características completamente discrepantes em relação ao objeto do laudo pericial.

1.2. Não estando configurada quaisquer das hipóteses previstas no artigo 873 do Código de Processo Civil, tem-se por inviabilizada a realização de nova avaliação dos direitos possessórios sobre bem imóvel.

2. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.